Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0744260-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO DESPACHO Aguarde-se por mais cinco dias. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora